Tribunal: TJDFT
Processo: 0749651-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749651-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SANTANA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: FILIPE OLIVEIRA MEIRELES D E C I S Ã O A r. decisão agravada indeferiu pedido de penhora de 3 (três) veículos de propriedade do devedor, nos seguintes termos (ID 217942918, na origem): “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por RAUL SANTANA GONCALVES DE SOUSA em face de FILIPE OLIVEIRA MEIRELES. Trata-se de execução de sentença de procedência em ação monitória proposta para cobrança de cheques. Não tendo o credor logrado êxito em obter a satisfação do crédito, a parte exequente insiste na penhora de alguns veículos (ID 211679037). Contudo, a decisão de ID 203847104, já apreciou e indeferiu o pedido, uma vez que não foi indicado o endereço onde pudessem ser encontrados. Além disso, da análise do documento de ID 103040276, é possível verificar ainda que sobre um dos veículos já pendem restrições, sem contar que os demais veículos indicados à penhora são de 1994 e 1998, isto é, com mais de 10 (dez) anos de fabricação, a sinalizar que os custos do processo de penhora podem ser mais altos do que o valor do próprio bem, diante do valor de mercado reduzido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora, diante da inefetividade da medida para a satisfação do crédito. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Retorne o processo em arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 14/09/2021 (ID 1030403268). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos, conforme decisão proferida em 24/07/2024 (ID 203847104), uma vez que não foram localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Porém, a parte exequente não quis dispor do prazo de 01 ano de suspensão e requereu a realização de outras diligências na petição de ID 211679037. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso, qual seja, 2 meses de 24/07/2024 (ID 203847104) a 19/09/2024 (ID 211679037). A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa” (grifou-se). Em uma primeira análise do feito, constatou-se que o Agravo de Instrumento interposto (ID 66459295) não teria impugnado especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar o indeferimento da medida requerida diante da inefetividade para a satisfação do crédito, restringindo-se a sustentar, em síntese, que a penhora de veículo não depende de sua localização física. Diante da aparente divergência entre o decidido na origem e os argumentos expostos nas razões recursais, foi determinada a intimação do Agravante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 66521671). O Recorrente apresentou manifestação (ID 66578583). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Conforme se extrai do relatório, as alegações contidas nas razões recursais não refutam de forma específica o que foi decidido no r. decisum agravado, deixando de abordar, como visto, fundamento relevante exposto pelo d. Juízo a quo para a conclusão pelo indeferimento de pleito. Acrescente-se que a manifestação sobre a possível ofensa à dialeticidade, oportunizada à parte Recorrente, não se presta a complementar as razões recursais. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados pela decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos nas razões recursais contraponham-se ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade recursal”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgIntCiv 0706196-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024.” (Acórdão 1930955, 0728092-38.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator